Tribunal: TJDFT
Processo: 0716817-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. SUSPEITA DE FRAUDE. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA FÍSICA DO CARTÃO. INDEVIDA E DESARRAZOADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVA DE EMBARQUE DO PASSAGEIRO. INADEQUADA. ATRASO DE 3 (TRÊS) DIAS PARA REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO. PERMANÊNCIA DO AUTOR NO AEROPORTO POR 3 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. FINALIDADE DA VIAGEM. COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO. FRUSTRADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demanda deve ser analisada à luz do direito consumerista, pois as partes se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente.
2. A responsabilidade da companhia aérea perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
3. No caso concreto, a empresa aérea impediu o embarque do Autor em transporte aéreo por suspeita de fraude na aquisição da passagem, realizada com cartão de crédito de terceiro, sem cientificá-lo previamente, no ato da compra, acerca da necessidade de apresentação da via física do cartão no momento do embarque.
4. A despeito de afigurar-se indevida a referida exigência, o Autor comprovou a autenticidade da compra. Todavia, ainda assim foi impedido de embarcar, vindo a ser reacomodado em novo voo apenas 3 (três) dias depois, período em que permaneceu ininterruptamente no aeroporto, sem receber assistência material da companhia aérea.
5. Além desse aspecto, o Requerente teve frustrada a finalidade da viagem, que era a comemoração de seu aniversário na companhia de amigos e familiares, vindo a passá-lo sozinho no aeroporto.
6. Comprovada a falha na prestação do serviço da Requerida, impõe-se reconhecer responsabilidade dela em indenizar os prejuízos causados ao Autor.
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Na hipótese dos autos, dada a excepcional e vexatória circunstância vivenciada pelo Autor, o quantum indenizatório fixado na r. sentença é condizente com esses objetivos.
8. Apelações do Autor e da Ré conhecidas e não providas.